Tribunal: STF
Processo: HC 267665
Classe: HC
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-26
Data de publicação: 2026-01-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de JAIR MESSIAS BOLSONARO, em face de “autoridades públicas indeterminadas, no âmbito do sistema de justiça, cujos atos e declarações vêm sendo amplamente noticiados e que indicam constrangimento ilegal à liberdade de locomoção do paciente”.
Na petição inicial, alega-se, em síntese: 

[...] o paciente é um ser humano. A justiça constitucional existe para conter abusos, não para validar narrativas punitivas. A História demonstra que o enfraquecimento das garantias individuais começa quando se admite exceção para alguns. Hoje, a exceção recai sobre um ex-Presidente; amanhã, poderá alcançar qualquer cidadão comum.

Ao final, requer-se “a confirmação da ordem de habeas corpus preventivo, com expedição de salvo-conduto, assegurando o respeito integral ao devido processo legal”; “o reconhecimento de que declarações e atos estatais não podem substituir sentença transitada em julgado”.
É breve relatório. Decido.

O caso comporta a extinção do processo sem resolução do mérito, com o indeferimento da petição inicial, diante da flagrante inépcia da peça inaugural. Da narrativa apresentada extraem-se vícios insanáveis, que inviabilizam, inclusive, eventual emenda, considerada a natureza da pretensão deduzida pelo impetrante, fundada em causa de pedir exposta de forma absolutamente genérica, sem qualquer individualização dos atos supostamente coatores.
Não se pode desconsiderar, nos termos da legislação de regência (CPP, art. 654), que a petição inicial do Habeas Corpus deve conter, além da indicação de quem sofre ou se encontra ameaçado de sofrer violência ou coação, bem como de quem exerce tal violência, coação ou ameaça, a declaração precisa da espécie de constrangimento ilegal ao direito de locomoção ou, em caso de simples ameaça, das razões que fundamentam o temor alegado.
No presente caso, inexiste a indicação específica das autoridades apontadas como coatoras, assim como não há descrição precisa do suposto constrangimento ilegal a que o paciente estaria submetido, circunstância que compromete a admissibilidade da impetração, sobretudo porque não é possível extrair da petição inicial qualquer conclusão lógica a partir dos fatos narrados.
A jurisprudência predominante neste TRIBUNAL é firme no sentido de que, na inicial do writ, devem ser apontados, entre outros requisitos, a autoridade coatora e a individualização concreta do ato impugnado: HC 119.753, Rel. Min. LUIZ FUX, decisão monocrática, DJe de 3/3/2017; HC 133.267-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Pleno, DJe de 2/6/2016, trânsito em julgado em 21/3/2017; HC 143.704-MC, Rel. Min. CELSO DE MELLO, decisão monocrática, DJe de 2/6/2017, trânsito em julgado em 21/3/2017; HC 135.169, Rel. Min. GILMAR MENDES, decisão monocrática, DJe de 24/8/2016, trânsito em julgado em 9/9/2016; HC 81.348, Rel. Min. ELLEN GRACIE, decisão monocrática, DJ de 10/10/2001, trânsito em julgado em 15/10/2001.
Não houve, portanto, a suficiente demonstração individualizada de eventual constrangimento ilegal passível de questionamento perante esta CORTE, nos termos do art. 102 da Constituição Federal, o que inviabiliza o conhecimento deste Habeas Corpus.
Nem se argumente com a necessidade de prévia intimação para a regularização da inicial, pois tal providência somente pode ser determinada se for possível a emenda, o que não se verifica no caso concreto. 
Por conclusão, diante de tantos vícios insanáveis, de rigor a resolução do processo, devendo a petição inicial ser indeferida liminarmente.
Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL. 
Ciência à Procuradoria-Geral da República.
Publique-se. 
Brasília, 26 de janeiro de 2026. 

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Vice-Presidente no exercício da Presidência
Documento assinado digitalmente